Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716519-22.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON ELMO PEREIRA DA ROCHA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora o Apelante Nilson Elmo Pereira da Rocha tenha anexado à Apelação o comprovante de pagamento do preparo (ID 63540230), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Desse modo, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator